Tribunal: TJMT
Processo: 1012180-13.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012180-13.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDMAR PEREIRA LEITE DE BARROS - CPF: 007.140.231-40 (RECORRIDO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1012180-13.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Edmar Pereira Leite de Barros

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EM VEÍCULO AUTOMOTOR. VIA SISTEMA RENAJUD. ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE DE A MOTOCICLETA SER O SEU ÚNICO MEIO DE TRANSPORTE NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE OUTRA MOTOCICLETA REGISTRADA EM SEU NOME. SENTENÇA MANTIDA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Embargante insurge sobre a penhora que recaiu sobre motocicleta registrada em seu nome no DETRAN, que alega ser seu único meio de locomoção, pois, no local onde reside não é amparado por rede de transporte público. Requer a liberação imediata do bem ou que seja fiel depositário do bem.

2. Observo que ao apresentar os Embargos do Devedor o Embargante, ora Recorrente, disse:
“Requer seja intimada a exequente para se manifestar da proposta de acordo com pagamento da dívida em 24 parcelas mensais e sucessivas”
.
Não houve intimação requerida pelo Embargante.

3. Não existe prova nestes autos que o local onde o Recorrente reside não é amparado por rede de transporte público, sequer há informações sobre o seu local de trabalho.

4. A simples inserção de restrição de transferência do veículo junto ao DETRAN, embora impeça a transferência de sua propriedade para terceiro, não equivale a penhora, pois para esta se consolidar é necessário o cumprimento do disposto no art. 838 do Código de Processo Civil, coisa que ainda não ocorreu, pois não houve a formalização da penhora.

5. A penhora de veículos automotores deve ser realizada por termo nos autos, comprovando sua real existência e condições do bem penhorado no ato da efetivação da constrição, com a nomeação de depositário.

6. Deve ser ressaltado que o que poderia dificultar a utilização do veículo pelo Recorrente seria a inserção de restrição de circulação, via Sistema RENAJUD, o que não é o caso, pois a restrição inserida é de transferência.

7. Verifico que o Embargante possui duas motocicletas registradas em seu nome, no DETRAN: placa OBE1F42, Honda/CG 150 FAN ESI, ano e modelo de fabricação 2013 e placa JYX2155, Honda/CG 150 Titan, ano e modelo de fabricação 1999.

8. Observo que foi inserida restrição de transferência apenas sobre o veículo placa OBE1F42, e como já dito a referida restrição não impede a sua utilização, e, mesmo que impedisse o Embargante poderá utilizar a outra motocicleta registrada em seu nome, para os seus deslocamentos.

9. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“
Diante da tentativa frustrada de penhora via Bacenjud (id. 93049590),
efetuou-se a penhora de veículo via sistema Renajud
, obedecendo à ordem de preferência estabelecida no art. 835, inc. IV, do CPC (ids. 92759797 e 92759801).
Em que pese toda a alegação da parte embargante, essa não demonstra que o veículo em comento é necessário ao trabalho.
As provas carreadas são frágeis, restringindo-se apenas às declarações da parte executada que, frise-se,
não trouxe qualquer documento que corroborasse suas afirmações
, nos termos do art. 434 do CPC
”.

10. A simples alegação do Embarga de que a motocicleta penhorada é seu único meio de transporte para o seu labor não se presta para o fim desejado, pois deveria efetuar a juntada de meio de prova robusta para corroborar com os alegados, ônus que não se desincumbiu.

11. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução de id. 107900979 e mantenho a penhora de ids. 92759797 e 92759801
, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

13. Deverá a exequente se manifestar sobre a proposta de parcelamento da dívida, mencionada no item 2.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023